Tribunal: STF
Processo: HC 254536
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 2.491.406/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO §4ª DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA AO TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A respeito da habitualidade no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor.



    2. A Corte de Origem, fundamentou o afastamento do § 4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/06 considerando, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas, a balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie, além do agravante no momento da sua prisão destruir seu aparelho celular.



    3. A quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar ilegalidade.



    4. Agravo conhecido e não provido (doc. 4).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Denota-se, nobres ministros, que a afirmação de existirem indícios de que ANDRÉ se dedica a atividades criminosas pautou-se, basicamente, na quantidade de droga apreendida em sua residência, o que faria este último a ter um fantasioso knowhow no mundo da narcotraficância, eis que, segundo externado pelas instâncias ordinárias, nenhum principiante teria condições ou mesmo a confiança de outros indivíduos para manter em sua residência tal quantidade de estupefaciente (1.660,3g de maconha).



    Por fim, afirmam que a inexistente dedicação a atividades criminosas por parte de ANDRÉ, seria confirmada por estar respondendo a um processo na cidade de Blumenau/SC, autos estes que foram o estopim para a sua prisão em 27/02/2023, uma vez que a autoridade policial, apenas e tão somente, adentrou em sua residência, quando do cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, nos autos n. 5002204-59.2023.8.24.0008, processo este em andamento, estando pendente, ainda, de julgamento do recurso de apelação.



    Pois bem.



    Das informações acima colacionadas, iniciamos tal discussão com o argumento de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, pelo simples fato de estar respondendo a um processo que sequer conta com sentença de primeiro grau ainda (autos de n. 50135353820238240008), ficando evidente que tal argumento não pode ser sopesado para se negar a incidência da referida minorante em seu favor, eis que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, e do próprio Supremo Tribunal Federal, vai na direção contrária da atitude aqui vivenciada (doc. 1, p. 11).  



    Nesse contexto, assevera:



    Em outro dizer, o simples relato de que o agente teria envolvimento pretérito com a criminalidade, sem qualquer tipo de elemento concreto que possa sustentar tal alegação, eis que a existência de ação penal em andamento não serve para tal fim, não se mostra apto a afastar a concessão do benefício.



    Nessa esteira, é importante ressaltar que, dentre os critérios eligidos pelo legislador para aplicação da causa de diminuição em comento, não figuram a quantidade e qualidade de drogas apreendidas (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão in limine do presente mandamus, seja reconhecido em favor de ANDRE RICARDO BENKENDORFF a CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA contida no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3, bem como seus consectários lógicos (alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, oportunizando, ainda, a substituição por pena restritiva de direitos, conforme acima indicado), ratificando, no mérito do presente writ, a liminar anteriormente deferida, nos exatos termos acima colacionados (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça. Para manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    O recurso é tempestivo, observado o prazo inscrito no art. 258 do RISTJ.



    [...]



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 295-298):



    "A defesa requereu, em síntese, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante preenche os requisitos legais. O recurso, adianta-se, não merece provimento.



    Compulsando o caderno processual, denota-se que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 6h, o apelante, objetivando a narcotraficância, guardava e mantinha em depósito, no interior da sua residência, 4 (quatro) porções da droga popularmente conhecida como "maconha", pesando 1.660,3g (mil, seiscentos e sessenta gramas e três decigramas), acondicionadas em embalagens plásticas e prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consignou-se na exordial acusatória que agentes da Polícia Civil se deslocaram ao domicílio do acusado para dar cumprimento aos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, nos autos n. 5002204-59.2023.8.24.0008, ocasião que foi apreendido 1 (um) veículo I/Ford Focus TI AT 2.0, placas OKF0H14, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (um) rolo de saco plástico, objetos esses utilizados para pesar e embalar os entorpecentes, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie e 3 (três) aparelhos celulares. Finda a instrução, o Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes moldes:



    [...]



    Não há contestação à materialidade e à autoria do crime, até porque devidamente comprovada pelos documentos que instruem o Inquérito Policial n. 5005107-67.2023.8.24.0008 - evento 1, doc. 1 -, especialmente pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (?s. 23/24), auto de constatação (fl. 25), Laudo Pericial n. 2023.04.01272.23.002-66 (evento 18, Laudo 1, autos originários), e, ainda, pela prova oral colhida em ambas as fases policial e judicial.



    A insurgência cinge-se ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.



    Pois bem, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 dispõe, in verbis: "§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    [...]



    No caso dos autos, o próprio apelante confessou que efetuava a venda de narcóticos para alguns conhecidos, que mantinha em depósito as drogas apreendidas na mochila há cerca de 15 (quinze) dias e que destruiu seu aparelho celular para não prejudicar ninguém (evento 107, Vídeo 2, autos originários).



    De igual modo, o Policial Civil R. M. A. T., sob o crivo do contraditório, afirmou que a guarnição se deslocou até a residência do apelante para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, todavia, ele não estava no local, sendo apreendido no interior de uma mochila cerca 1.6kg de maconha, balança de precisão, rolo de plástico lm, sacolas plásticas transparentes e R$ 750,00 em espécie. Esclareceu que, juntamente com outros policiais, buscou localizar o acusado para dar cumprimento ao mandado de prisão em aberto, logrando êxito em tal desiderato. Narrou que durante a prisão do apelante, ele passou a desferir socos contra o aparelho celular, visando destruí-lo. Destacou que o apelante confessou que realizava pequenas vendas, bem como teria destruído o celular para não comprometer sua clientela (evento 107, Vídeo 2, autos originários).



    Em igual sentido, o Policial Civil G. F., também na fase judicial, declarou que foi dar cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor do apelante, sendo apreendido no imóvel, no interior de uma mochila, cerca de 1.6kg de maconha, balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie. Esclareceu que o acusado não estava presente no local, sendo necessário realizar diligências para localiza-lo em via pública. Ato contínuo, encontraram o recorrente e efetuaram sua prisão, momento que ele tentou destruir seu aparelho celular. Destacou que o recorrente já estava sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio, havendo indicativos de que ocupava posição de chefia na organização criminosa conhecida como Primeiro Grupo Catarinense (evento 107, Vídeo 2, autos originários).



    Diante da prova oral produzida ao longo da persecução penal, tem-se que o apelante não se trata de traficante "eventual" ou "de primeira viagem", pois, conforme sua própria confissão, estaria guardando entorpecentes há 15 (quinze) dias, diga-se de passagem cerca de 1.6kg de maconha, bem como que efetuava a venda para conhecidos.



    A propósito, não se pode ignorar que os agentes da Polícia Civil informaram que o apelante, durante sua prisão, tentou destruir seu aparelho celular, com a finalidade de não prejudicar/comprometer seus clientes (evento 107, Vídeo 2, autos originários), o que somado a apreensão de demais petrechos comumente utilizados no narcotráfico, demonstram a dedicação às atividades criminosas.



    Nesse sentido, bem pontuou o Juízo a quo que "Somado à quantia de drogas, à circunstância de know- how, tem-se também o próprio relato do interrogado, no qual afirmou que estava com aquela droga há aproximadamente 15 dias, e também ao relato dos policiais de que o interrogado já vinha se dedicando ao crime de tráfico há algum tempo. De todo modo, somado a isso, também não pode ser aplicado o privilégio, porque existem elementos indicativos nos autos de dedicação anterior à atividade delituosa, haja vista que o acusado ostenta uma prisão temporária por investigação de um crime de homicídio perante a 2ª Vara Criminal, e também por nessa condição, de estar adido à uma organização criminosa" (evento 107, Vídeo 2, autos originários).



    Para corroborar, colaciona-se os seguintes julgados desta Câmara Criminal:



    [...]



    Ademais, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme procedido pelo Sentenciante, eis que não há como alterá-la para o regime aberto, em virtude do quantum da pena aplicado (5 anos de reclusão), nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.



    Inaplicável, também, a substituição da pena prevista no art. 44 do Código Penal, visto que a reprimenda corporal é superior a 4 (quatro) anos.



    Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:



    [...]



    Portanto, mantém-se inalterada a reprimenda aplicada, bem como as demais cominações da sentença.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento"



    Assim, no que diz respeito à alegação de que o acórdão recorrido contrariou lei federal (artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei de Tóxicos) e o artigo 33 e seu § 4ª da Lei 11.343/06 sob o argumento na quantidade de entorpecente apreendido além de outros elementos que evidenciam a habitualidade na traficância, identifico que o recurso não merece prosperar.



    A respeito da habitualidade no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor. 



    [...]



    A Corte de Origem, conforme até mesmo já transcrito nesta decisão, fundamentou o afastamento do § 4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/06 considerando, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas, a balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico film e dinheiro em espécie, além do agravante no momento da sua prisão destruir seu aparelho celular. (e-STJ fl. 295)



    Ou seja, a quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar ilegalidade.



    Desta forma e considerando a jurisprudência deste STJ, não há ilegalidade a ser reconhecida de ofício.



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo (grifos meus e no original).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Por fim, em consulta ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.506.383/SC), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 3/9/2024. Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator